Tribunal: TJMT
Processo: 1012901-60.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012901-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO KNAPP - CPF: 958.697.941-53 (RECORRENTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), LEISSON NUNES DA COSTA LTDA - CNPJ: 20.895.387/0001-07 (RECORRIDO), LEISSON NUNES DA COSTA - CPF: 003.430.121-62 (RECORRIDO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. VALOR DA CAUSA DENTRO DO LIMITE LEGAL. RENÚNCIA AO EXCEDENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. CHEQUE. OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de incompetência do Juizado Especial, em razão do suposto excesso do valor da causa em relação ao teto legal. O autor limitou sua pretensão ao valor de R$ 56.480,00 e requereu a condenação do réu ao pagamento de R$ 45.000,00, referente a cheque emitido em abril de 2022. Requerido revel. Provas exclusivamente documentais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por indevida extinção do feito com base em valor supostamente acima do limite dos Juizados Especiais; (ii) determinar se a obrigação representada pelo cheque emitido pelo réu é exigível nos moldes requeridos na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A renúncia expressa e material ao valor excedente ao teto legal dos Juizados Especiais permite a tramitação da demanda no rito do Juizado, nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 39 do FONAJE, devendo-se considerar o valor da pretensão efetivamente deduzida.

4.

A sentença que extingue o feito sem resolução do mérito por suposto excesso de alçada, sem observar a renúncia expressa ao valor excedente, configura nulidade por violação à norma legal expressa.

5.

O processo encontra-se maduro para julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, considerando a revelia do réu e a suficiência das provas documentais.

6.

A obrigação discutida decorre de cheque emitido diretamente pelo réu, autônomo em relação a negócios jurídicos anteriores mencionados na narrativa, sendo exigível nos moldes apresentados.

7.

A correção monetária incide a partir da data de emissão do cheque do ajuizamento da ação, porque o cheque não foi depositado para compensação, e os juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação válida, até o pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012901-60.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Eduardo Knapp

Recorrido(s):

Leisson Nunes da Costa Ltda

Leisson Nundes da Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25/04/2025

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no art. 3º, IV da Lei nº 9.099/95, reconheço a incompetência do juizado especial, julgando extinta a reclamação, sem resolução do mérito.

– DA NULIDADE DA SENTENÇA POR INCORRETA APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE ALÇADA

A sentença recorrida julgou extinto o processo sem resolução do mérito ao entender que a causa teria valor superior ao teto legal previsto para os Juizados Especiais, considerando que o negócio jurídico original entre as partes envolveria aproximadamente R$ 200.000,00.

Ocorre que o artigo 3º, § 3º, da Lei 9.099/95 prevê expressamente que a opção pelo procedimento dos Juizados importa em renúncia ao valor excedente ao limite de alçada, exceto em caso de conciliação. Além disso, conforme o Enunciado nº 39 do FONAJE, o valor da causa deve observar a pretensão econômica efetiva do pedido, e não o valor histórico do contrato.

No caso, verifica-se que o autor limitou expressamente a pretensão ao montante de R$ 56.480,00, correspondente a 40 salários-mínimos vigentes em fevereiro de 2024, conforme declarado no item III da petição inicial. Ainda que os cálculos de atualização indicados nos autos apontem valor superior (R$ 72.736,15), o autor renunciou não apenas formal, mas materialmente ao excedente, requerendo desde logo a condenação apenas até o limite legal.

Diante disso, impõe-se a anulação da sentença de primeiro grau, por indevida extinção do feito.

DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares:

Superada a preliminar e reconhecida a nulidade da sentença, constata-se que o processo se encontra maduro para julgamento imediato do mérito, nos termos do artigo 1.013, § 3º, IV, do CPC. As provas juntadas aos autos são exclusivamente documentais, e a parte ré foi revel, conforme termo de audiência datado de 23/04/2024.

Cuida-se de ação de cobrança que o autor busca o recebimento de quantia no valor de R$ 45.000,00 representada por cheque emitido em abril de 2022 pela empresa LEISSON NUNES DA COSTA EIRELI, vinculada ao requerido.

Na petição inicial, o autor narra que era credor de Paulo Roberto Souza, o qual lhe ofereceu cheques emitidos por terceiros — os pais do réu, João Donizetti Ferreira da Costa e Geralda Nunes da Costa — como forma de quitação parcial da dívida. Tais cheques, porém, não foram totalmente compensados, restando, ao final, um saldo devedor.

Segundo o autor, em razão dessa pendência, Leisson Nunes confirmou o negócio anterior e assumiu diretamente a obrigação remanescente, emitindo em abril de 2022 o cheque nº 000012, no valor de R$ 45.000,00, em favor do autor, título que serve de base exclusiva para a presente cobrança.

Embora a narrativa mencione obrigações anteriores e envolvimento de terceiros, o pedido formulado na exordial está claramente limitado à cobrança da quantia assumida expressamente pelo requerido. O autor, inclusive, renunciou ao valor excedente ao teto dos Juizados Especiais, fixando o valor da causa em R$ 56.480,00.

Importante destacar que os terceiros mencionados na narrativa não figuram no polo passivo da demanda, e não há formulação de pedido solidário contra eles. A pretensão diz respeito somente à obrigação assumida diretamente pelo réu, em título autônomo, líquido e exigível.

Assim, a controvérsia judicial limita-se ao cumprimento da obrigação representada pelo cheque nº 000012, não havendo margem para análise de eventual inadimplemento anterior por terceiros, tampouco formação de litisconsórcio passivo necessário.

O referido cheque não chegou a ser depositado em instituição financeira, para ser compensado, por isso a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação.

Logo, ainda que o autor tenha apresentado planilhas de cálculos cujos encargos moratórios são anteriores a emissão do cheque discutido, tem-se que, conforme acima mencionado, nesses autos, a cobrança se refere ao cheque de R$ 45.000,00 e por isso, a correção monetária, incide a partir de abril/2022 (data da emissão do cheque) e os juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da data da citação válida, até o efetivo pagamento.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento
e reformo a sentença de extinção, e, no mérito, com fundamento na teoria da causa madura,
julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais e CONDENO
o requerido ao pagamento da quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) ao autor,
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do ajuizamento da ação, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025